Tribunal: TJDFT
Processo: 0015398-74.2007.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0015398-74.2007.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (IDs 30638352 e 30945242) interpostos pelo SINDIRETA/DF e pelo DISTRITO FEDERAL, respectivamente, contra a decisão unipessoal desta Relatoria que, diante do acerto dos cálculos apresentados pela parte exequente, determinou a expedição dos precatórios devidos aos credores Francisca Andreia Sousa Almeida, Francisca da Conceição Brito, Francisca Maria de Araújo Boudens Rocha, Francisco Agostinho Silva, Francisco de Assis da Conceição, Francisco de Lima Silva e Francisco José Bastos Cavalcante (ID 30193412). Sustenta o SINDIRETA/DF que o decisório padece de erro de fato, pois não teria observado os embargos à execução (EE n. 0010990-06.2008.8.07.0000), os quais afastaram a incidência da Lei Distrital 3.624/2005, garantindo aos substituídos o direito ao pagamento das verbas devidas por meio de RPV segundo o teto de 40 (quarenta) salário mínimos, ante o disposto no inciso I do artigo 87 do ADCT. Acrescenta que, na hipótese de acolhimento do pedido formulado nestes embargos de declaração, atribuindo efeitos infringentes ao julgado, apenas os substituídos Francisca Andreia Sousa Almeida, Francisca Maria de Araújo Boudens Rocha e Francisco José Bastos Cavalcante renunciam aos créditos superiores ao teto de 40 (quarenta) salários mínimos, a fim de obter a expedição da respectiva RPV. Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, com a expedição das respectivas RPV’s em favor dos credores, com o destaque dos honorários contratuais. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, aponta a necessidade de aclaramento da decisão por meio da análise das fichas financeiras de Francisco de Assis da Conceição agora apresentadas, uma vez que teria havido adimplemento do valor relativo ao intervalo compreendido entre abril/2001 a abril/2002. Intimadas para ofertar razões de contrariedade, ambas as partes se manifestam. O SINDIRETA/DF informa que nada tem a opor em relação ao pleito formulado pelo DISTRITO FEDERAL (ID 32600954). O DISTRITO FEDERAL, em contrarrazões (ID 32903163), requer o desprovimento dos embargos de declaração interpostos pelo ex adverso, rogando pela observância do teto de 10 (dez) salários mínimos para expedição de RPV, afastando-se a aplicação da Lei Distrital 6.618/2020. Subsidiariamente, postula o afastamento do novo teto de RPV às execuções relativas a títulos judiciais com trânsito em julgado operado em data anterior à da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618/2020 (19.6.2020). Pugna pela observância do teto de expedição de RPV vigente à época do trânsito em julgado do título exequendo. Por fim, pede a aplicação do instituto da preclusão diante da renúncia ao montante excedente a 10 (dez) salários mínimos. É o relato do essencial. Decido. Conheço de ambos os embargos de declaração, presentes os requisitos legais. Do exame dos autos, constato que se trata de execução definitiva contra a Fazenda Pública, com base no título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo n. 7.253/97, cujo objeto era o restabelecimento do pagamento do benefício-alimentação aos filiados do Sindicato-exequente. Verifico que tem razão o SINDIRETA/DF no que se refere ao teto da RPV, pois os autos do EE n. 0010990-06.2008.8.07.0000 dão conta de que este egrégio Conselho Especial afastou a aplicação da Lei Distrital 3.624/2005. Reveja-se: A limitação das obrigações de pequeno valor Quanto a esse tópico, peço vênia para adotar, como razões de decidir, os fundamentos expendidos pelas nobres representantes do Parquet, que desenvolveram tese que, afinal, se encontra em ampla consonância com a reiterada jurisprudência deste egrégio Tribunal, representada por vários julgados deste Conselho Especial – vejam-se, p.ex., os Embargos à Execução ns. 2004002009498-2 e 2004002010218-7, entre outros. Confira-se: “O Distrito Federal entende que os servidores ligados ao SINDIRETA devem se sujeitar às disposições da Lei Distrital n° 3.624/05, que impõe o valor de 10 (dez) salários mínimos como obrigação de pequeno valor a ser satisfeita sem a expedição de precatório, afastando o limite de 40 (quarenta) salários mínimos estabelecido pela Lei Distrital n° 3.178/03. “A respeito, é possível observar que, de fato, os Estados têm ampla liberdade para definir, por lei própria, as obrigações de pequeno valor, que não se sujeitam à expedição de precatório, de acordo com a Constituição Federal: "Art. 100. à exceção dos créditos de natureza alimentícia, os pagamentos devidos pela Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (...) § 3° O disposto no caput deste artigo, relativamente à expedição de precatórios, não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em lei como de pequeno valor que a Fazenda Federal, Estadual, Distrital ou Municipal deva fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. (Redação dada pela Emenda Constitucional n° 30. de 2000) “Assim é que sobreveio a Lei n° 3.624/2005, que deu nova definição às obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal, depois da Lei no 3.178/2003, que foi revogada expressamente: “LEI DISTRITAL N° 3.624, PUBLICADA NO DODF DE 21.07.2005 “‘Art. 1 ° Para os efeitos do disposto no § 3°, do art. 100, da Constituição Federal, serão consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere dez salários mínimos, por autor. (...) Art. 6° Fica revogada a Lei no 3.178, de 11 de julho de 2003’ “LEI DISTRITAL N° 3.178, PUBLICADA NO DODF DE 14.07.2003 “‘Art. 10 Para os efeitos do disposto no art. 100, § 3°, da Constituição Federal, considera-se de pequeno valor as obrigações a serem pagas pela Fazenda do Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor global da execução não supere 40 (quarenta) salários mínimos’ “Ocorre que, tanto a Lei Distrital n° 3.178/03 (no § 2° do art. 1°) quanto a Lei Distrital n° 3.624/05 (no § 1o do art. 1°), determinaram que o valor executado seria atualizado ‘até a data de expedição do oficio judicial’ que requisita o pagamento, de forma que a apuração do valor devido, para o fim de expedição do precatório, ocorreria na data da expedição do oficio judicial. Porém, essa disposição exige uma interpretação conforme a Constituição Federal. “Com efeito, o § único do art. 87 do ADCT - Ato das Disposições Constitucionais Transitórias deixa claro que o momento no qual se define a necessidade de expedição de precatório é aquele em que também se define o valor a ser executado contra a Fazenda Pública, com o trânsito em julgado da decisão condenatória: “‘Art. 87. Para efeito do que dispõem o 3° do art. 100 da Constituição Federal e o art. 78 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias serão considerados de pequeno valor. até que se dê a publicação oficial das respectivas leis definidoras pelos entes da Federação. observado o disposto no 4° do art. 100 da Constituição Federal os débitos ou obrigações consignados em precatório judiciário. Que tenham valor igualou inferior a: (Incluído pela Emenda Constitucional no 37. de 2002) “(...) “‘Parágrafo único. Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido neste artigo. o pagamento far-se-á. sempre. por meio de precatório. sendo facultada à parte exeqüente a renúncia ao crédito do' valor excedente. para que possa optar pelo pagamento do saldo sem o precatório da forma revista no 3° do art. 100. (Incluído ela Emenda Constitucional no 37, de 2002)’ “Nesse sentido já se manifestaram o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, em diversos precedentes (...) “Uma vez que o pagamento da obrigação decorrente de decisão judicial proferida contra a Fazenda Pública deve ocorrer somente com o trânsito em julgado, especialmente após o advento da Emenda Constitucional no 30/2000, que deu nova redação ao § 30 do art. 100 da Constituição Federal, resta evidente que o momento da configuração processual do trânsito em julgado também é o momento em que se define a necessidade de expedição de precatório, para apenas depois se iniciar o processo de execução. Embora a Execução Definitiva impugnada pelos presentes Embargos tenha se iniciado em 27.07.2007, (fl. 02 da execução em apenso), portanto, após o advento da Lei Distrital n° 3.624, publicada em 21.07.2005, a aplicação do limite de 10 (dez) salários-mínimos para as obrigações de pequeno valor a serem pagas pela Fazenda do Distrito Federal se mostra inconstitucional.“ A respeito, já se pronunciou especificamente o Conselho Especial: "CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. OBSCURIDADE. MONTANTE DA EXECUÇÃO. PEQUENO VALOR ARTIGO 87, INCISO I, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS). APLICABILIDADE. LEI N. 3.178/03 REVOGADA. IN APLICABILIDADE DA LEI N. 3.624/05. PROCEDÊNCIA. DECRETO-LEI N. 2.322/87. JUROS. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Se a lei n. 3.178/03 foi revogada em face da edição da lei n. 3.624/05, não se aplica aos embargos à execução. 2. Inviável a aplicação da lei n. 3.624/05 ao caso presente, por se tratar de norma de caráter misto, contendo uma porção material e outra instrumental. 3. A edição de lei nova, de caráter misto, não incide sobre os fatos ou atos ocorridos sob o "império da lei revogada para prejudicar com sua porção instrumental ato jurídico perfeito, e, conseqüentemente, infringir o princípio da segurança jurídica, que consiste exatamente no conjunto de condições que torna possível o conhecimento antecipado e reflexivo pelos interessados das conseqüências diretas de seus atos e de seus fatos à luz da liberdade reconhecida. 4. Se os filiados do sindicato já estavam munidos de decisão judicial transitada em julgado, garantindo-lhes o direito ao pagamento das verbas devidas por meio de requisição de pagamento imediato, conforme a interpretação do artigo 87, inciso I, do ADCT, não se mostra razoável que legislação subseqüente, de cunho material e instrumental, como é o caso da lei n. 3.624/05, venha ferir com sua porção instrumental ato jurídico perfeito, e assim, o princípio da segurança jurídica, assentado na constituição federal, ao diminuir o valor a ser considerado de pequeno valor para 10 (dez) salários mínimos, e, conseqüentemente, o número de jurisdicionados beneficiados pelo dispositivo constitucional. 5. Aplica-se à execução do mandado de segurança n. 7.253/97 o disposto no artigo 87, inciso i, do ADCT, em observância ao princípio da segurança jurídica, inserto na Constituição Federal e na Lei de Introdução ao Código Civil, restando prejudicada, in casu, a análise do pleito quanto à declaração de inconstitucionalidade do § 1° do artigo 1°, e da expressão ‘global’, contidos na Lei Distrital n. 3.178/03, bem como da Lei n. 3.624/05, visto a primeira encontrar-se revogada e a segunda ser inaplicável à pretendida execução. 6. Não incide, ainda, no caso concreto, o disposto no Decreto-Lei n. 2.322/87, que antes da edição do Código Civil de 2002, fixava os juros em 1% (um por cento) ao mês, por não se tratar de verba trabalhista ou remuneratória. aplicável, portanto, conforme prolatado no acórdão, os juros legais constantes do artigo 1.062 do Código Civil de 1916 e da Lei n. 4.414/64, no patamar de 6% (seis por cento) ao ano, até o advento do novo Código Civil, em vigor desde 11-1-2003, nos termos de seu artigo 406. Nesse sentido: STJ, REsp no 441.539/RS, DJU de 17-3-2003; TJDFT - AGI 20060020052317, DJU de 10-10¬2006; STJ - AGRRG no AG 617.237/MA, DJU de 5-12-2005; STJ - REsp 791.566/MG, DJU de 20-2-2006. Acolhidos os embargos. Decisão unânime." DECISÃO Acolher os embargos. Unânime. “Essa é a interpretação que deve ser conferida a esses dispositivos da Constituição Federal, a fim de que seja preservada a segurança jurídica nas lides contra a Fazenda Pública, respeitando o direito substantivo dos servidores do Distrito Federal de receber o pagamento como obrigação de pequeno valor, sem a necessidade de se submeter à via crucis do precatório, o qual está ameaçado por lei de natureza instrumental-material, que não pode ter aplicação retroativa. “Com efeito, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, ‘... embora se atribua, em regra, ao direito processual eficácia imediata, as suas normas da espécie instrumental material, precisamente porque criam deveres patrimoniais para as partes, não incidem nos processos em andamento, quer se trate de processo de conhecimento, quer se trate de processo de execução, por evidente imperativo último do ideal de segurança também colimado pelo Direito’ (Agravo Regimental no Recurso Especial n° 591.012/MG, 63 Turma, ReI. Min. HAMILTON CARVALHIDO, j. 27.04.04, DJ 28.06.2004, pg. 441). “Por outro lado, a aceitação da Lei Distrital n° 3.624/05 acarretaria verdadeira limitação ao direito constitucional de acesso à Justiça (inciso XXXV do art. 5°), uma vez que, se o próprio legislador constituinte, buscando favorecer as pessoas com créditos de baixo valor a receber do Estado, dispensou o regime do precatório para os pagamentos das obrigações consideradas de pequeno valor, o legislador do Distrito Federal não pode retirar grande parte da efetividade dessa garantia constitucional, e, com o processo judicial já em fase de execução, definir um valor ainda mais baixo como obrigação de pequeno valor” Considerando, pois, tais fundamentos, não é de se albergar também essa irresignação do DF. Assim, de tudo quanto analisado, é de se ter com razão o Distrito Federal, mas apenas em relação à dedução do quantum executado da parcela referente ao custeio dos servidores no benefício-alimentação. (...) Forte em tais fundamentos, julgo parcialmente procedentes os embargos à execução para, tão-somente, excluir do montante executado a parcela referente ao custeio do benefício-alimentação. (ID 32903164 – pgs. 6/11 – grifos no original e nossos) Constato, ademais, que os aclaratórios interpostos contra o v. acórdão do EE n. 0010990-06.2008.8.07.0000 foram providos em parte apenas para determinar que nos cálculos sobre o benefício seja levado em consideração o montante já recebido, a tal título, pelos servidores Francisco de Lima Silva e Francisco de Assis da Conceição (ID 32903165 – p. 6). Na espécie, o título exequendo nasceu do julgamento do mandado de segurança coletivo n. 7.253/97, com trânsito em julgado em 9.6.2004 (ID 9741290 – p. 2), logo sob a égide da Lei Distrital 3.178/2003 que assim previa: Art. 1°. Para os efeitos do disposto no art. 100, § 3°, da Constituição Federal, considera-se de pequeno valor as obrigações a serem pagas pela Fazenda do Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor global da execução não supere 40 (quarenta) salários mínimos. Logo, a revogação da dita norma pela Lei Distrital 3.624/2005 que reduziu para 10 (dez) salários mínimos o limite máximo para expedição da RPV não é aplicável ao caso concreto, sob pena de violar o princípio da segurança jurídica e, notadamente, a coisa julgada oriunda dos embargos à execução. Mesmo porque, conforme se encontra sedimentado no repertório jurisprudencial pátrio, o normativo regulador do teto das obrigações de pequeno valor tem natureza instrumental-material e, portanto, aplica-se aquela vigente à época da aquisição do direito. Nesse sentido, confira-se julgado deste egrégio Conselho Especial: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DEDUÇÃO DA VERBA DE CUSTEIO. JUROS DE MORA. ART. 1o-F DA LEI 9.494/1997, INCLUÍDO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 2.180-35/2001. NÃO INCIDÊNCIA. NATUREZA INDENIZATÓRIA DA VERBA. ART. 1o-F DA LEI 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/09. LEI VIGENTE PARA CONDENAÇÕES INDENIZATÓRIAS. RPV. LEI DISTRITAL N. 3.624/2005. INAPLICABILIDADE. NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. A parcela relativa ao custeio do benefício alimentação deverá ser abatida do quantum executado. Inteligência da Lei distrital n. 786/1994 e do Decreto n. 16.423/1995. 2. É de 5 (cinco) anos o prazo de prescrição da execução proposta contra a Fazenda Pública, contados a partir do trânsito em julgado do acórdão original. 3. Os juros de mora e a correção monetária devem incidir segundo a lei vigente para condenações indenizatórias impostas à Fazenda Pública. 4. No que concerne aos juros moratórios, o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, é válido quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária. 5. A lei que regulamenta o teto das obrigações de pequeno valor, por refletir no direito material do credor, deve ser aquela vigente à época da aquisição do direito, em respeito ao princípio tempus regit actum, sendo direito do embargado/exequente a aplicação do teto de 40 (quarenta) salários-mínimos, independentemente da superveniência de qualquer ato normativo. 6. Embargos à execução parcialmente acolhidos; preliminares e prejudicial de mérito da prescrição rejeitadas. (Acórdão 1386476, 00106060920098070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Conselho Especial, data de julgamento: 23/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso) Aliás, embora os embargos à execução tenham sido julgados nos idos de 2009 já refletiam o entendimento que hoje se encontra firmado em precedente qualificado no Tema 792/STF oriundo do julgamento do RE 729.107/DF, cuja tese é a seguinte: EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. Nesses termos, não há como remeter os substituídos com créditos até 40 (quarenta) salários mínimos para o regime do precatório, quando podem encurtar o caminho e receber seus valores por intermédio de RPV. Logo, a pretensão de atribuição de efeitos infringentes deduzida nos embargos de declaração interpostos pelo SINDIRETA/DF merece acolhimento. No que diz respeito aos aclaratórios apresentados pelo DISTRITO FEDERAL, igualmente, entendo cabível seu acolhimento. Consta da decisão combatida que “(...) a informação trazida pelo Distrito Federal, neste momento processual, de que as fichas financeiras do referido credor registram também o adimplemento do valor relativo ao intervalo de abril de 2001 a abril de 2002, veio desacompanhada de qualquer prova, impondo-se a sua rejeição.” (ID 30193412) Conforme se vê das fichas financeiras ora apresentadas (ID 30945243), as quais se referem a Francisco de Assis da Conceição, entendo pertinente a análise de tais peças no momento de averiguar o valor a ele devido, seja porque o próprio SINDIRETA/DF aquiesce ao pleito, mas, sobretudo, porque há o dever de preservar o erário. Por fim, examino o pedido formulado pelo DISTRITO FEDERAL nas razões de contrariedade aos embargos de declaração aviados pelo SINDIRETA/DF, a fim de aplicar a preclusão diante da renúncia ao montante excedente a 10 (dez) salários mínimos. Quando o titular do direito abdica dele, por intermédio da renúncia, não se mostra necessária a homologação judicial, uma vez que constitui ato de liberalidade. Desse modo, a renúncia livremente manifestada tem efeitos imediatos, todavia acerca do valor acima de 40 (quarenta) e não 10 (dez) salários mínimos, como pleiteia o DISTRITO FEDERAL. Desse modo, acolho ambos os embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes para integrar o decisório de ID 30193412 e determinar a expedição dos ofícios de pagamento considerando o teto de 40 (quarenta) salários mínimos para RPV e precatório acima de tal valor. Quanto aos credores Francisca Andreia Sousa Almeida, Francisca Maria de Araújo Boudens Rocha e Francisco José Bastos Cavalcante, diante da renúncia ora manifestada quanto ao importe acima do teto de 40 (quarenta) salários mínimos, determino a expedição de RPV. Expeçam-se as respectivas RPV’s em favor da sociedade de advogados que patrocina os substituídos, referente ao destaque dos honorários advocatícios. Em relação ao credor Francisco de Assis da Conceição, deverão ser levadas em conta as fichas financeiras de ID 30945243, a fim de obter o real valor a ele devido, considerando eventuais quantias já adimplidas. Com isso, intime-se o SINDIRETA/DF para apresentar a respectiva memória de cálculos referente a Francisco de Assis da Conceição, no prazo de 15 (quinze) dias. Preclusa a decisão, remetam-se os autos ao eminente Presidente deste Tribunal para fins de direito, nos termos do art. 535, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil e artigo 43, inciso VI, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal. Intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador